Tribunal: TJMT
Processo: 1013238-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013238-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: LEONIR ROMANO BAGGIO
AGRAVADO: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEONIR ROMANO BAGGIO, de decisão proferida pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa n. 0009218-45.2015.8.11.0041, que não acolheu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a realização de praça. (Id. 89050496).
O agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta em síntese, que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista que o laudo de avaliação, embora tenha sido elaborado por Oficial de Justiça, com fé pública, levou em consideração informações colhidas em sítios eletrônicos, e chegou a um valor bem inferior à avaliação apresentada pelo executado, ora agravante.
Assevera que a manutenção do laudo e prosseguimento da execução causará prejuízo irreparável ao agravante, pois como mencionado, o imóvel será levado à leilão, tendo como base preço vil.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, para determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado.
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para o efeito feito suspensivo.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, relevância da fundamentação, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, as alegações do agravante se mostram relevantes, tendo em vista a discrepância entre os valores das avaliações realizadas pelo Oficial de Justiça e pelo agravante.
Além disso, está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois caso prossiga o feito, o bem imóvel penhorado irá à leilão.
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão agravada causará prejuízo ao agravante.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se a Juíza da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 3 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora